Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-21.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001645-21.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PABLO FABIO BELEM MACIEL - CPF: 706.505.062-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SANTOS SILVA - CPF: 885.316.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIVANIR DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 044.527.661-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – E FALSA IDENTIDADE EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – RECORRENTE REINCIDENTE – EXTENSA FICHA CRIMINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações da vítima, depoimentos de agente policiais, somados à posse de parte da
res
em poder do apelante, são provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto.

[...] “
O princípio da insignificância foi afastado pela conduta do réu não ser minimamente ofensivo, haja vista ostentar reincidente e maus antecedentes em crimes patrimoniais.”

Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 635.143/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Fábio Belém Maciel,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal no 1001645-21.2023.8.11.0013, na qual foi condenado pela prática
dos delitos tipificados pelo art. 155, § 1o, na forma tentada (art. 14, inc. II) c/c. art. 307, "caput", todos do Código Penal, sob a modalidade de concurso material (art. 69, "caput", do Código Penal), às penas de 10 (dez) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, bem como, ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, em regime SEMIABERTO, considerando a reincidência do apelante,
(sentença – Id. 202614370).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer, a reforma da sentença em primeiro grau, pleiteando a absolvição pela ausência de tipicidade material da conduta, com fulcro no princípio da insignificância.
( Id.202614385
).

Em contrarrazões, o Ministério Público
requer seja o presente recurso
DESPROVIDO,
em conformidade com as contrarrazões retro expendidas, mantendo-se a condenação do acusado, nos termos da sentença ora fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça e de Direito. (Id. 202614400).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva,

manifestou-se pelo
CONHECIMENTO do recurso interposto e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO
do recurso de apelação e na ementa sintetizada:
(Id.208931153).

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
Apelante condenado pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada e falsa identidade, na modalidade de concurso material – Irresignação defensiva – busca a reforma da sentença proferida em primeiro grau, pleiteando a absolvição pela ausência de tipicidade material da conduta, com fulcro no princípio da insignificância – Impossibilidade – APELANTE reincidente específico – extensa ficha criminal – precedentes jurisprudenciais – fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Narra à denúncia: acusatória:
(Id. 202614230).

“[...]
DOS FATOS DELITIVOS

01)

1.1) Do Crime de Furto Majorado

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de março de 2023, por volta das 03h30min, em residência particular, localizada na Avenida Americo Mazete, n.o 663, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Pablo Fábio Belem Maciel, com consciência e vontade, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente 01 (um) carregador de aparelho celular e 01 (um) suporte à prova d’água para celular, pertencentes à vítima Leivanir de Oliveira Almeida (Boletim de ocorrência, id. 113864266).

1.2) Do Crime de Falsa Identidade

Exsurge, ainda que, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, em Pontes e Lacerda/MT, após ser detido por policiais, Pablo Fábio Belem Maciel, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, dizendo chamar-se PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO.

02)

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia e horário indicados, o denunciado Pablo Fábio Belem Maciel dirigiu-se até a residência da vítima Leivanir de Oliveira Almeida, localizada na Avenida Americo Mazete, n.o 663, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Em sequência, aproveitando-se da ausência de vigilância, porquanto a vítima não estava no local, o denunciado Pablo Fábio Belem Maciel ingressou no interior do domicílio e passou a revirar a casa em busca de objetos de valor. Adiante, o increpado pegou 01 (um) carregador de aparelho celular e 01 (um) suporte à prova d’água para celular, pertencentes à vítima e, logo após, foi até o banheiro da casa, onde dormiu.

Ocorre que, ao chegar no local, a vítima percebeu que a luz de fora da área estava apagada, o que lhe causou estranheza, vez que, antes de sair a deixou ligada. Então, quando acendeu a referida lâmpada, constatou que a janela do seu quarto estava aberta, presumindo que algo estava errado, oportunidade em que solicitou ajuda de familiares, que dirigiram-se até o local e constataram que que havia um indivíduo no interior do banheiro com a porta trancada.

Doravante, uma equipe da polícia militar foi acionada pela vítima Ao chegarem no local, os policiais notaram a presença do suspeito no local, trancado dentro do banheiro, sendo realizada a sua abordagem, quando localizaram os bens indicados da vítima. Ao ser questionado, o increpado confessou o crime, afirmando que adentrou na residência, se alimentou e subtrai o carregador da vítima e após, se trancou no banheiro.

Sendo assim, os policiais militares lograram encontrar o denunciado Pablo Fábio Belem Maciel e agiram para impedir o crime (circunstâncias alheias a vontade do agente). Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Frisa-se, por fim, que durante os procedimentos policiais, Pablo Fábio Belem Maciel informou como próprio às autoridades policiais o nome de PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO. No caso, o denunciado atribuiu-se a identidade de terceiro, com o intuito de ludibriar a ação das autoridades competentes responsáveis pela investigação e persecução penal, vez que já responde executivo de pena e outras ações penais (conforme certidão Id. 113872817).
”.

Pois bem. A
materialidade
do delito está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito n.o 114.3.2023.4521(Id. 202614305 – fls. 01), e o relatório de investigação e suas fotografias anexas (Id. 113865543), registro de boletim de ocorrência n.o 2023.799416 (Id. 202614305 – fls. 02/04),
e relatório Policial (Id.
113865547), bem como, pelos pela dinâmica dos fatos perpetrados.

A
autoria
delitiva ressoa dos depoimentos prestados tanto na fase policial, como em Juízo.

Transcrevo as alegações do Policial Militar
MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO, na fase inquisitiva:

“[...].
aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO e: FURTO SE O CRIME É COMETIDO COM (TENTADO), RESPONDEU: QUE o depoente é militar do Estado, atualmente destacado e em atividade no 18o Batalhão da Polícia Militar do Município e Comarca de Pontes e Lacerda, e estando de serviço nesta madrugada (23/03/2023), por volta de 03h30min, foram acionados via 190, com informações de uma pessoa dentro da residência localizada na Avenida Américo Mazette 663, no Bairro São Cristovão, para aonde as diligências foram direcionadas, in loco, a Senhora LEIVANIR DE OLIVEIRA ALMEIDA, moradora da casa, relatou que ao retornar do serviço, chegando em casa percebeu que havia algo estranho, ao verificar a lâmpada da área apagada, e a janela do quarto aberta, motivo que deslocou até a casa de sua mãe, relatando os fatos ao padrasto REINALDO SANTOS SILVA, que a acompanhou até em casa, certificando que havia alguém dentro do banheiro do quarto que estava com a porta fechada, motivo que acionou a Polícia Militar, que no local, verbalizou com o suspeito que abriu a porta do banheiro, o qual foi identificado como sendo PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO, que disse que havia adentado a casa para comer e dormir, vez ser morador de rua, e em sendo revistado foi encontrado em poder do mesmo, parte de um carregador de celular (cabeça) e um pequeno porta objetos de plástico, que a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade; QUE o depoente relata que o terreno é cercado com muro com altura média de 1 metro e 80 centímetros, que foi escalado pelo suspeito para chegar ao terreno, e arrombou a janela do quarto para ter acesso ao interior da casa, que segundo a vítima o mesmo teria revirado alguns pertences, como as vestes do guarda-roupas; motivo que lhe foi dado voz de prisão em flagrante por tentativa de furto qualificado; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 05h47min, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, Escrivão(ã), que o digitei.[...]”.

De igual modo, as alegações do Policial Militar HERIK MAYKON FLORES GONÇALVES, em síntese:

“[...].
aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO e : FURTO SE O CRIME É COMETIDO COM (TENTADO), RESPONDEU: QUE o depoente é militar do Estado, atualmente destacado e em atividade no 18o Batalhão da Polícia Militar do Município e Comarca de Pontes e Lacerda, e estando de serviço nesta madrugada (23/03/2023), por volta de 03h30min, foram acionados via 190, com informações de uma pessoa dentro da residência localizada na Avenida Américo Mazette 663, no Bairro São Cristovão, para aonde as diligências foram direcionadas, in loco, a Senhora LEIVANIR DE OLIVEIRA ALMEIDA, moradora da casa, relatou que ao retornar do serviço, chegando em casa percebeu que havia algo estranho, ao verificar a lâmpada da área apagada, e a janela do quarto aberta, motivo que deslocou até a casa de sua mãe, relatando os fatos ao padrasto REINALDO SANTOS SILVA, que a acompanhou até em casa, certificando que havia alguém dentro do banheiro do quarto que estava com a porta fechada, motivo que acionou a Polícia Militar, que no local verbalizou com o suspeito que abriu a porta do banheiro, o qual foi identificado como sendo PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO, que disse que havia adentado a casa para comer e dormir, vez ser morador de rua, e em sendo revistado foi encontrado em poder do mesmo, parte de um carregador de celular (cabeça) e um pequeno porta objetos de plástico, que a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade; QUE o depoente relata que o terreno é cercado com muro com altura média de 1 metro e 80 centímetros, que foi escalado pelo suspeito para chegar ao terreno, e arrombou uma janela do quarto para ter acesso ao interior da casa, que segundo a vítima o mesmo teria revirado alguns pertences, como as vestes do guarda-roupas, e feito consumo de gêneros alimentícios, motivo que lhe foi dado voz de prisão em flagrante por tentativa de furto qualificado; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 05h48min, vai devidamente assinado pela Autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.[...]”.

Destarte, o depoimento dos policiais acima são uníssonos, estando de acordo com as provas amealhadas aos autos, atribuindo a autoria do crime ao recorrente
Pablo Fabio Belem Maciel.

Assim, aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

Neste sentido:

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Ainda, é o teor do Enunciado no 08 deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Visando evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença relativo as declarações da vitima Leivanir de Oliveira e do informante Reinaldo Santos, agregando as razões de decidir.

“A vítima Leivanir de Oliveira Almeida e o informante Reinaldo Santos da Silva (padrasto deste), quando ouvidos em Juízo, apresentaram minuciosa narrativa da sucessão dos fatos até a chegada dos Policiais Militares. Da análise conjunta de suas declarações, tem-se que a vítima Leivanir, ao chegar na residência, constatou a luz apagada e a janela de seu quarto arrombada; assim, procurou Reinaldo para solicitar ajuda, relatando-lhe os fatos. Presentes os dois na residência, verificaram que havia alguém trancado dentro do banheiro, motivando-os a entrar em contato com a Polícia Militar, que compareceu no local por volta das 03:30 horas, e logrou êxito em retirar
Pablo Fábio Belém Maciel
do banheiro em que havia se trancado.”

Consta, neste particular, também, que o apelante confirmou aos policiais militares que é morador de rua e que adentrou na residência da vitima para comer e dormir.

Além disso, na delegacia, o recorrente confessa a autoria delituosa.

“[...].RESPONDEU: QUE o interrogado declara que sua família não tem conhecimento de sua prisão, e que não pretende comunicar a ninguém, não tem advogado constituído, declarando não possuir moradia fica nesta cidade, estando aqui há cerca de três dias, oriundo da cidade de Itaituba/PA, estando sem dinheiro, andando pelas ruas da cidade, ao passar defronte uma casa, cujo endereço desconhece, encontrando o portão sem testar trancado, resolveu adentrar ao quintal, e não achando nada para comer, resolveu adentrar a casa, para encontrar comida, verificando que uma das janelas estava sem trancar, por onde entrou na casa, onde tomou banho, em seguida estourou pipoca que comeu com refrigerante bolacha, depois foi dormir, dizendo não ter mexido em nada, porém já havia pegado a cabeça do carregador de celular e porta objetos, tendo adormecido, não percebeu a chegada dos moradores, e acordou com alguém batendo na porta do quarto que havia trancado, e com medo se escondeu no banheiro, que também trancou a porta,, e não respondeu aos chamados, e somente com a presença da Polícia Militar, que ameaçou arrombar a porta do banheiro e que abriu e se apresentou como PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO, sendo abordado e preso, dizendo que não havia subtraído outros objetos da casa; QUE o interrogado declara que já nas dependências desta Delegacia, foi reconhecido por um dos policiais como sendo PABLO, vez que já havia sido trazido a esta Delegacia por uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal, que havia me abordado dentro de um ônibus de empresa de transporte, sem a devida passagem, para checagem; QUE o interrogado declara que omitiu seu verdadeiro nome com medo de prisão e ficar com o nome registrado com antecedentes criminais, alegando que deixou os documentos em pessoais em casa; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 09h54min, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de Leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei;[...]”.

Embora o recorrente não tenha prestado depoimento em Juízo, as provas amealhadas aos autos apontam que o apelante é o autor do delito que lhe é imputado, não havendo que se falar em absolvição.

Na ocasião, houve comunicação à equipe policial de que havia quem estavam em rondas na madrugada do dia 23/03/2023), que por volta de 03h30min, foram acionados (via 190), com informações de que havia um individuo dentro de uma residência localizada na Avenida Américo, onde asa diligências foram direcionadas,
in loco
, a vítima proprietária da residência, relatou que ao retornar do serviço, deparou com algo estranho, ao verificar a lâmpada da área apagada, e a janela do quanto aberta, pelo qual motivo que se deslocou até a casa de sua mãe, supostamente relatando o acontecido para seu padrasto, que a acompanhou até sua casa, certificando que havia alguém dentro do banheiro do quarto que estava com a porta fechada, pois sendo o motivo em que acionou a Policia Militar,
que no local verbalizou com o suspeito que abriu a porta do banheiro, o qual foi identificado como sendo PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO, que disse que havia adentado a casa para comer e dormir, vez ser morador de rua.

Em revista, este estava de posse de um carregador de celular e uma pequena porta objetos de plástico, que a vítima reconheceu como de sua propriedade.

Avançando no tema, quanto ao reconhecimento do principio da insignificância
, como consta dos autos, ainda que

o valor dos bens que o recorrente tentou subtrair se afigure de acordo com o parâmetro recomendado, todavia, como é sabido, a aplicação do princípio
não se restringe ao valor da
res furtiva
, sendo imprescindível o preenchimento dos seguintes requisitos:

1-
subjetivo relacionado ao comportamento do autor, sua vida pregressa e personalidade não voltada a prática de crimes e

2-
objetivos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Neste particular, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela
deve ser feita caso a caso
(Informativo n. 793/STF).

No caso, independente do valor atribuído ao objeto que tentou subtrair, a contumácia delitiva do recorrente – réu reincidente específico e detentor de maus antecedentes por crimes da mesma natureza, conforme PEP n° 2000004-59.2023.8.11.0084 – 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Id. 202614318 – Antecedentes Criminais), trata-se de aspecto que revela maior reprovabilidade do seu comportamento, afastando a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime.

A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável.

Sobre a matéria, destaco entendimento jurisprudencial, do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RÉU PORTADOR DE REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
O princípio da insignificância foi afastado pela conduta do réu não ser minimamente ofensivo, haja vista ostentar reincidente e maus antecedentes em crimes patrimoniais.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância [...] Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 635.143/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a habitualidade delitiva do réu, caracterizada pela reincidência, e a prática do delito em sua forma qualificada, constituem fundamento suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes [...] Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1894601/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (Destacou-se)

No mesmo sentido, transcrevo o entendimento jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO SIMPLES
[COMETIDOS NA MESMA DATA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE – AFASTAMENTO APENAS DA CONDUTA SOCIAL – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS – REGIME PRISIONAL FECHADO CONSERVADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR AS PENAS-BASE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal atribuída ao agente. Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância , deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor” (STJ, HC no 553.872/SP). “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância ” (TJMT, Enunciado Criminal 44). Os registros criminais “não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada” (STJ, AgRg no HC 516.831/PB). Todavia, se a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram devidamente negativadas, a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo legal. “Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal. (STJ, HC 535.030/SP).”(TJMT, 0004618- 39.2018.8.11.0013)” (N.U 1000270-48.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Cito, o teor do Enunciado no 44 do TJMT:

“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadora inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”. (Enunciado Criminal no 44-TJMT).

Assim, inviável
o reconhecimento do
princípio da insignificância, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial Desprovejo o recurso de apelação interposto por Pablo Belém Maciel, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025